Tribunal: TJBA
Processo: 0700079-05.1998.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0700079-05.1998.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JERONIMO ANDRADE DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. CONDENAÇÃO INDEVIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e condenou a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com pedido de afastamento da condenação sucumbencial diante da superveniência da Lei nº 14.195/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao impor condenação em honorários e custas após o reconhecimento da prescrição intercorrente sob a vigência do art. 921, § 5º, do CPC; (ii) estabelecer se é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para afastar a condenação sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem meio adequado para sanar obscuridade, contradição ou omissão, podendo, excepcionalmente, produzir efeitos infringentes quando a correção do vício implicar alteração do julgado.

A Lei nº 14.195/2021 introduz o § 5º ao art. 921 do CPC, estabelecendo que, reconhecida a prescrição intercorrente, o processo será extinto sem ônus para as partes.

A norma possui natureza híbrida e aplica-se conforme a data da decisão que reconhece a prescrição, sendo irrelevante o momento do ajuizamento da ação.

A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que não há imposição de honorários ou custas, independentemente de a prescrição intercorrente ser declarada de ofício ou a requerimento.

O acórdão embargado, proferido após a vigência da Lei nº 14.195/2021, incorre em contradição ao condenar a parte embargante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

A correção da contradição impõe a modificação parcial do julgado, afastando a condenação em custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a correção de vício de contradição implica modificação do julgado. 2. O art. 921, § 5º, do CPC afasta a imposição de honorários e custas na hipótese de extinção do processo por prescrição intercorrente. 3. A aplicação da norma sobre sucumbência observa a data da decisão que reconhece a prescrição, independentemente do ajuizamento da ação. 4. A vedação de ônus sucumbenciais aplica-se tanto à prescrição intercorrente declarada de ofício quanto àquela reconhecida a requerimento.